Tribunal: TJMT
Processo: 1025925-79.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025925-79.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA ROSANGELA PINHEIRO - CPF: 530.494.034-20 (APELADO), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CLADEMIR FERREIRA - CPF: 762.183.179-00 (APELANTE), AILTON BUENO DA SILVA - CPF: 197.004.741-00 (ADVOGADO), MARIA ROSANGELA PINHEIRO - CPF: 530.494.034-20 (APELANTE), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), AILTON BUENO DA SILVA - CPF: 197.004.741-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CLADEMIR FERREIRA - CPF: 762.183.179-00 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA - INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 26, § 3º, DA LEI 9.514/97 - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – INCABIMENTO - LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL RESIDENCIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE ACERCA DA DATA DO LEILÃO – NECESSIDADE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97 e Decreto-Lei 70/66, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto.

2. Evidente que a alienação extrajudicial do bem quando a autora não encontrava inadimplente, tampouco quando não observadas as norma de regência quanto à questão, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

3. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

4. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a quantia fixada pelo juízo de primeiro grau (R$ 15.000,00) é ínfima, comportando majoração para o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível o primeiro interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e o segundo por
MARIA ROSANGELA PINHEIRO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Procedimento Extrajudicial c/c Indenização por Danos Morais n. 1025925-79.2017.8.11.0041, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel (Apartamento 1.102, do Edifício Piazza das Mangueiras), bem como, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Em face da sucumbência mínima da parte autora, condenou a parte requerida, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (ID 144499746).

Irresignado, o banco réu aduz que a apelada efetuou depósito na revisional após o arquivamento da ação, em valor inferior ao devido e, após a consolidação a favor do apelante, de modo que não houve qualquer impedimento para o prosseguimento do procedimento extrajudicial.

Alega que, a consolidação da propriedade ocorreu em 11/11/2016, com a designação do 1º e 2º leilões para 16/03/2017 e 21/03/2017, vindo o imóvel ser arrematado em 2º leilão.

Defende que, o procedimento expropriatório ocorreu antes das alterações trazidas no art. 27, § 2º-A, da Lei nº. 9.514/97, introduzido no ordenamento pela Lei n. º 13.465/17, que apenas entrou em vigor em 08/09/2017 de modo que, não se tratando de hipótese que autorize a retroatividade da lei, não tinha o réu o dever de intimar pessoalmente o devedor conforme o artigo 27 da lei 9514/97, motivo pelo

qual de rigor concluir pela legalidade do procedimento.

Menciona que, a autora foi intimada tanto para a purga da mora como, da designação dos leilões por meio dos editais, conforme determinava o Decreto nº. 70/66 e Lei nº. 9514/97.

Enfatiza que, a autora deixou de quitar as parcelas do financiamento desde dezembro de 2015, esperando o imóvel ser consolidado (11/11/2016), ser designado os leilões legais (16 e 21 de março de 2017) e o imóvel ter sido arrematado para só então ingressar em Juízo. Ou seja, a autora só ingressou em Juízo em 23/08/2017, quando o imóvel já havia sido devidamente consolidado e arrematado por terceiro de boa-fé.

Destaca que, não há que se falar em qualquer indenização a ser paga à apelada vez que, não havia qualquer impedimento para a consolidação/leilão. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória (ID 144500261).

A autora apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 144500278).

Por sua vez, a autora apresentou recurso adesivo, dizendo que teve seu imóvel vendido em leilão, sem nunca ter tido um atraso em suas parcelas, nunca ter entrado em mora e ter quitado antecipadamente o contrato, de maneira que a verba indenizatória deve ser majorada (ID 144500279).

O réu apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 144500284).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que as partes celebraram um “Instrumento Particular de financiamento para aquisição de imóvel, venda e compra e constituição de alienação fiduciária entre outras avenças” em 05 de julho de 2011 com o Banco Bradesco S/A, sendo financiado o valor de R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais), garantindo o pagamento mediante alienação fiduciária do imóvel avaliado em R$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais).

Em 25/09/2014, a ora autora ingressou com a Ação Revisional de Contrato c/c Restituição em dobro do valor cobrado indevidamente c/c consignação em pagamento contra o Banco Bradesco S/A (Processo nº 45113-80.2014.811.0041 – Código: 922776 da 2ª Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá), a qual, em 15/04/2015, foi julgada parcialmente procedente, para determinar que, no valor do financiamento, deveria incidir apenas a taxa de juros efetiva de 9,80% ao ano, sem capitalização e na mora, a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês (ID 144500176 - Pág. 1/5 - fls. 168/172).

O laudo pericial contábil, realizado naqueles autos, indicou a existência de
um saldo devedor da autora para com o Banco réu no importe de R$ 98.045,33 (noventa e oito mil, quarenta e cinco reais e trinta e três centavos) (ID
144500150 - Pág. 6 – fls. 52), o qual foi homologado em 28/09/2016 (ID 144500168 - Pág. 1/2 - fls. 131/133).

Em
28/10/2016
, o banco ora réu, peticionou naqueles autos pugnando que a ora autora
efetuasse o pagamento antecipado da dívida, por meio de depósito judicial, no importe de R$ 112.809,96 (cento e doze mil e oitocentos e nove reais e noventa e seis centavos) (ID 144500150 - Pág. 9/12 – fls. 55/58).

Verifica-se que, em
15/03/2017
, naquela demanda, a parte autora depositou judicialmente a importância de R$ 82.585,03 (oitenta e dois mil quinhentos e oitenta e cinco reais e três centavos) (ID 144500159 - Pág. 3 – fls. 78), havendo informação que o depósito deu-se nessa quantia, uma vez que banco réu, até a data do referido depósito, vinha procedendo normalmente os descontos das parcelas em sua conta bancária.

Logo, pela dinâmica dos fatos
, tem-se que o réu agiu ilegalmente, pois, consolidou a propriedade do imóvel em seu favor, mesmo ciente da ação judicial em curso com a finalidade de apurar justamente o débito executado extrajudicialmente pelo banco réu sobre o imóvel
, de maneira que a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

Com efeito, embora o pagamento realizado pela autora não represente,
a priori
, o valor indicado pelo perito judicial, a controvérsia ainda estava pendente de elucidação, mormente porque a autora afirma que nunca este inadimplente com réu, uma vez que as prestações continuaram a ser normalmente descontadas em sua conta corrente; informação que, embora impugnada pelo banco réu, não trouxe ele contraprova, isto é, extratos bancários da conta da autora a fim de ilidir alegação.

Aliás, extrai-se do documento encartado ao
ID 144500187 - Pág. 4 (fls. 212), o protocolo (nº. 73692) da consolidação do bem deu-se em 29/03/2016, sendo que a averbação deu-se em 11/11/2016, indicando que a guia do ITBI foi paga pelo banco réu em 24/10/2016, ou seja, antes mesmo de peticionar naquela demanda revisional, pugnando pelo pagamento (
28/10/2016
).

Como se isso não bastasse, observa-se na matrícula do imóvel que inexiste averbação no tocante a constituição da autora em mora para pagamento do saldo devedor, tampouco que o protocolo de consolidação da propriedade ocorreu após a realização dos dois leilões nos quais o imóvel foi submetido, estando claro o desrespeito aos prazos e previsões estabelecidas em lei.

Ou seja, o banco réu sequer respeitou a norma específica para a realização da execução extrajudicial operada sobre o bem (Lei nº. 9.514/1997), especialmente o artigo 26 e artigo 27.
Verbis
:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo,
o fiduciante
, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído,
será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento
, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2º O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3º
A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento
.

[
...].

§ 7º
Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem a purgação da mora
, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário
, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

Art. 27.
Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário,
no prazo de trinta dias, contados da data do registro
de que trata o § 7º do artigo anterior,
promoverá público leilão para a alienação do imóvel
.

Como se vê, tratando-se no caso de imóvel dado em alienação fiduciária, cabe ao credor fiduciário, pretendendo ver consolidada em seu nome a propriedade do imóvel alienado fiduciariamente em garantia, constituir os devedores em mora, mediante intimação levada a efeito pelo oficial do Registro de Imóveis, nos termos do art. 26, § 1º da Lei 9.514/97, o que não ocorreu não hipótese.

Empós, após vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida, e constituído em mora o devedor fiduciante, consolida-se a propriedade resolúvel do bem
imóvel alienado fiduciariamente, em favor do credor fiduciário, restando com isso autorizada a realização de leilão para a alienação do imóvel.

Ainda que, no caso, não se aplica a regra de que para a validade do procedimento é imprescindível a comunicação prévia do devedor quanto as datas, horários e locais onde acontecerão dos leilões, com base no disposto o art. 27, § 2º-A da Lei 9.514/97, a obrigatoriedade da intimação pessoal dos devedores, se evidencia pelo o que prevê os artigos 34 e 36 do Decreto-Lei 70/66, tendo em vista tratar-se de operações de financiamento imobiliário.

A propósito:

Art. 34. É lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o débito, totalizado de acordo com o artigo 33, e acrescido ainda dos seguintes encargos:

Art. 36. Os públicos leilões regulados pelo artigo 32 serão anunciados e realizados, no que este decreto-lei não prever, de acordo com o que estabelecer o contrato de hipoteca, ou, quando se tratar do Sistema Financeiro da Habitação, o que o Conselho de Administração do Banco Nacional da Habitação estabelecer.

Parágrafo único. Considera-se não escrita a cláusula contratual que sob qualquer pretexto preveja condições
que subtraiam ao devedor o conhecimento dos públicos leilões de imóvel hipotecado
, ou que autorizem sua promoção e realização sem publicidade pelo menos igual à usualmente adotada pelos leiloeiros públicos em sua atividade corrente.

Assim, como bem pontuou o sentenciante,
“verifica-se a relevância da intimação dos devedores quanto à data do leilão, porque as consequências advindas do procedimento extrajudicial são extremamente gravosas e estando ciente do dia da hasta poderá, se puder e quiser, solver as parcelas em atraso até a assinatura do auto de arrematação.”

Nesse contexto, certo é que os requisitos para a validade do procedimento não foram observados pelo banco réu, o que o inquina de ilegalidade e arbitrariedade.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA E ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NULIDADE DO ATO – SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL E MANUTENÇÃO DA PARTE NA POSSE DO BEM ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade do leilão extrajudicial referente ao imóvel objeto da demanda
, com a consequente manutenção da parte na posse do bem até o julgamento do mérito da ação principal.
(TJMT - N.U 1009623-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 28/08/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA ANTECIPADA E DEPÓSITO DE VALOR – LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL RESIDENCIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE ACERCA DA DATA DO LEILÃO – NECESSIDADE – PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA MORA, NULIDADE DA AVERBAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POSSE – ANÁLISE OBSTADA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.
O STJ pacificou o entendimento de que, nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial mesmo que já tenha ocorrido, previamente, a intimação para purgar a mora
. Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada pelo juízo de origem, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
(N.U 1005779-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022).

Ainda, resta perquirir se as circunstâncias vivenciadas pela autora caracterizam prejuízo moral.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

No caso, evidente que a alienação extrajudicial do bem quando a autora não encontrava inadimplente, tampouco quando não observadas as norma de regência quanto à questão, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

Nesse contexto, o dano da autora decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo requerido, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

A propósito, esse é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS DE VALORES DA PENSÃO DO AUTOR JUNTO AO INSS EM RAZÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO – CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL DECORRENTE DO PRÓPRIO FATO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
O desconto desautorizado de valores da pensão de pessoa física, ou da sua folha de pagamento, gera dano moral indenizável, que decorre do próprio fato, sendo prescindível, portanto, a demonstração do efetivo prejuízo. (...)

(Ap 124645/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015).

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a quantia fixada pelo juízo de primeiro grau (R$ 15.000,00) é ínfima, comportando majoração para o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do réu; e
DOU PROVIMENTO
ao apelo apresentado pela autora, para majorar a verba indenizatória para o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto já fixado em seu percentual máximo (20%).

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022